Tribunal: TJDFT
Processo: 0722259-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO EM RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 699 DO STJ. LIMITE TEMPORAL E CONTRADITÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO DO SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de suspensão da energia elétrica em razão de fatura decorrente da lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção, no qual teria sido constatado que o medidor de energia da unidade consumidora de elétrica de titularidade da agravada apresentava inconsistência, consoante vistoria e fiscalização realizada pela concessionária de energia elétrica.

2. Cobrança de recuperação de consumo por fraude no medidor, matéria analisada pelo Superior Tribunal em Recurso Representativo de Controvérsia, no qual foi fixada a seguinte tese: “Tema 699 – Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” – STJ. 1a Seção. REsp 1412433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634). 2.1. Extrai-se do referido julgado que, quanto à recuperação de consumo por fraude no medidor (decorrente de fraude ao sistema de fornecimento), possibilidade de a concessionaria cortar o serviço exige: (1) sejam respeitados na apuração da fraude os princípios do contraditório e da ampla defesa; (2) seja respeitado, quanto ao período de recuperação de consumo, o valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude, sendo que o corte, se for a opção da concessionária, deve ocorrer no prazo máximo de noventa dias, contado do vencimento da fatura de recuperação de consumo, com prévia notificação do consumidor.

3. No caso dos autos, em princípio, não é possível a suspensão do fornecimento elétrica com base no inadimplemento da fatura especial emitida para recuperação de consumo por fraude no medidor, porquanto não observado o limite temporal de retroatividade de cobrança (valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude). Acrescenta-se ainda que não se pode afirmar, a partir do que se nos autos, que tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo de apuração levado a efeito por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. que resultou definição de irregularidades no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da agravada. 3.1. Assim, em princípio, deve ser mantida a decisão agravada pela qual determinado ao agravante “promova o restabelecimento do serviço de energia elétrica da unidade consumidora no 1293938-2, no prazo de 24 horas”.

4. Recurso conhecido e não provido.